Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFAÇÃO PELO CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. REVISÃO DO TEMA 414. “OVERRULING”. ILEGALIDADE DA METODOLOGIA DE CÁLCULO PELO CONSUMO REAL GLOBAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELO CONSUMO REAL FRACIONADO - MODELO HÍBRIDO -. AFASTADA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO REPETITIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de rejulgamento das apelações interpostas por autor e ré contra a sentença que julgou procedente o pedido de revisão do cálculo de consumo de água e esgoto de condomínio com hidrômetro único, após a superação do entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça no Tema 414.
2. Após a edição do Tema 414, tornaram-se corriqueiras duas metodologias de cálculo em substituição à cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel. Foi constatado que nenhuma das duas metodologias de cálculo atende aos fatores e diretrizes de estruturação da tarifa previstos nos arts. 29 e 30 da Lei no 11.445/2007, resultando em violação à isonomia com os demais consumidores, seja colocando o condomínio dotado de um único hidrômetro em posição de injustificável vantagem jurídica e econômica (consumo real fracionado – “modelo híbrido”), seja de flagrante desvantagem, por elevar sobremaneira as tarifas, ao considerá-lo como um único usuário dos serviços (consumo real global).
3. A Corte Superior decidiu superar o precedente vinculante anterior (“overruling”), para reconhecer a licitude da cobrança de uma parcela fixa (“tarifa mínima”), multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, acrescida de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas (método de consumo individual presumido ou franqueado).
4. No caso concreto, a metodologia de cálculo empreendida pela Caesb no período questionado está em consonância com a nova sistemática decidida pelo STJ, de consumo individual presumido ou franqueado.
5. Com relação aos meses em que não houve leitura do hidrômetro, a cobrança com base na tarifa mínima de consumo, multiplicada pelas unidades econômicas, vai ao encontro do novo entendimento vinculante. Lado outro, a cobrança acumulada em meses específicos, como se todo o consumo tivesse ocorrido nesses meses, fez com que o condomínio fosse cobrado com base na faixa de consumo utilizado pelos grandes consumidores de água, conforme a rechaçada metodologia de cálculo por consumo real global.
6. É aplicável ao caso a modulação de efeitos da nova decisão vinculante, no sentido de afastar a repetição em dobro do indébito no caso de ter sido adotada, no período, a metodologia de consumo real global, que considera o condomínio como um único usuário dos serviços.
7. Em rejulgamento, Apelação interposta pela Ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Apelação do Autor conhecida e desprovida. Unânime.